Tribunal: TJES
Processo: 5001761-58.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001761-58.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENISON PITTELKOW WITT
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5001761-58.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
ENISON PITTELKOW WITT

RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação de conhecimento, na qual o autor afirma que foi vítima de um “golpe do falso investimento”, tendo em vista que, na data de 28/09/2023, recebeu o contato de terceira pessoa desconhecida, por meio do aplicativo whatsapp, que lhe propôs o investimento em uma plataforma, sendo certo que ele deveria cumprir determinadas tarefas, e, com isso, receberia uma espécie de lucro sobre o valor investido. Segue narrando que se interessou pelo suposto trabalho e efetuou 04 (quatro) transferências bancárias, via pix, a título de investimento, no valor total de R$6.299,97 (seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Ocorre que, após cumprir o que foi determinado, não recebeu nenhum retorno, percebendo, então, que se tratava de um golpe. Nessa toada, aduz que lavrou boletim de ocorrência e entrou em contato com os requeridos, tratando-se, respectivamente, da instituição bancária que recebeu as transferências impugnadas e da instituição bancária de onde os valores tinham sido enviados, a fim de contestar as transações, mas não obteve êxito em resolver a questão extrajudicialmente.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que as transações realizadas são atípicas, por isso, é evidente a falha na prestação de serviço por parte da recorrida. Assim, requer a reforma da sentença e a total procedência dos pedidos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Trata-se de pleito consumerista no qual o recorrente foi
vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com a atividade dos requeridos. Com efeito, não se pode responsabilizar as instituições bancárias ou intermediadoras de pagamento pela prática de todo e qualquer golpe praticado por terceiros no mercado, sobretudo quando dele sequer poderiam ter ciência.
A situação fática demonstrada pelas provas anexadas aos autos apontam para um caso de excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art. 12, §3º, III, do CDC. O consumidor realizou as transferências utilizando sua senha pessoal e seu próprio aparelho.

6. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude.
Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)